Tribunal: TJSP
Processo: 1004591-26.2021.8.26.0495
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita, alegando omissão e contradição no julgado e negativa de acesso à Justiça.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita, alegando omissão e contradição no julgado e negativa de acesso à Justiça.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão que indeferiu a Justiça Gratuita.
III. Razões de Decidir
3. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme artigo 1.022 do CPC.
4. A decisão embargada foi clara e objetiva, com análise detalhada das razões para o indeferimento da Justiça Gratuita.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.